Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727188-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor os agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros –, sob o fundamento de que a executada, conquanto regulamente intimada, não se pronunciara sobre as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo e, de sua vez, diante da anuência dos exequentes quanto ao apurado, engendrara as seguintes resoluções: (i) homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado, em 12.09.2019, em R$ 2.036.357,52 (dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); (ii) consignara a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da multa cominatória após a cessação da fluência da multa e consolidação em obrigação pecuniária; (iii) fixara que o valor das astreintes deve ser atualizado monetariamente desde a data da sua fixação e acrescido de juros de mora, a partir da intimação da executada na execução; (iv) oportunizara o pagamento do débito pelo o agravante antes do prosseguimento dos atos expropriatórios; e, alfim, (v) determinara a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que informe as pendências que estão obstruindo a transferência dos imóveis para o os nomes dos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse. Objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do inconformismo, a cassação ou a reforma do provimento guerreado, acolhendo-se os pedidos que formulara para que seja: (i) reconhecido que se insurgira contra os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial; (ii) declarado que a questão relativa aos juros de mora encontra-se preclusa, pois objeto de resolução nos autos de Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000; (iii) afirmada a má-fé e o abuso de direito de demandar por parte dos ora agravados, tendo em vista que o valor correspondente à multa encontra-se depositado nos autos e que inexiste óbice à transferência dos imóveis, pois os ora agravados se omitem de providenciarem a transferência de titularidade dos imóveis para seus nomes; e (iv) condenado os ora agravados à repetição do valor correspondente à multa cominatória, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$ 2.242.240,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos), na data de 03/07/2019, correspondente à multa cominatória. Sustentara que, para garantia da execução, fora penhorado o imóvel identificado como projeção n° 09, situado na SQN 309, Brasília/DF, de sua titularidade. Assinalara que, no curso procedimental, realizara débito no valor de R$ 819.121,71 (oitocentos e dezenove mil, cento e vinte e um reais e setenta e um centavos) e, diante da dúvida acerca do efetivo valor do crédito executado, o juízo da execução proferira decisão fixando a fórmula de apuração desse montante e determinara o envio dos autos à contadoria para a confecção de planilha de cálculos. Asseverara que, logo após ter sido proferida decisão fixando os critérios de apuração do valor do crédito executado e sem que esse decisório restasse alcançado pela preclusão, os autos foram imediatamente encaminhados ao órgão de assistência contábil, que, de sua vez, em poucos dias confeccionara suas contas. Esclarecera que, no prazo para formular embargos de declaração em face da decisão que fixara os parâmetros de apuração do débito, insurgira-se concomitantemente contra esse decisório e contra as contas elaborados pelo contador judicial, sobejando inexorável que o provimento guerreado afigura-se desprovido de sustentação material ao afirmar que não se pronunciara sobre as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo. Observara que o juízo do cumprimento de sentença desconsiderara sua manifestação, cingindo-se a afirmar de forma equivocada que não houvera insurgência da executada acerca dos cálculos da contadoria. Pontuara que aviara o Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000, em face da decisão que fixara os critérios de apuração do valor do crédito executado, não sobejando possível ao juízo do cumprimento de sentença manifestar-se sobre a incidência de juros sobre o valor das astreintes. Mencionara, outrossim, que a obrigação de promover a baixa na hipoteca fora determinada nos autos do processo no 2001.01.1.057066-7 e já fora regularmente cumprida, ficando patente que a multa objeto do vertente cumprimento de sentença configura verdadeiro abuso do direito de demandar por parte dos agravados. Acentuara que aludidas matérias não foram apreciadas pelo juízo do cumprimento de sentença, conquanto tenha aviado embargos de declaração apontando omissão. Realçara que, de conformidade com a resposta exarada pelo Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal coligida recentemente aos autos do cumprimento de sentença, os agravados não protocolaram perante aquela serventia pedido de transferência da propriedade dos imóveis individualizados. Registara que essa circunstância evidencia a má-fé dos agravados ao optarem por “permanecerem inertes aguardando o decurso dos anos, para cobrar valores astronômicos a título de multa diária, do que tomar as providências necessárias (e que estavam ao seu dispor), apresentando os títulos judiciais já mencionados ao RGI, para seu cumprimento[1]”. Destacara a manifesta má-fé dos agravados, pois, a obrigação de providenciar a baixa da hipoteca nos imóveis que adquiriram fora debitada ao Banco Nacional nos autos do processo no 2001.01.1.057066-7, carecendo de lastro material o crédito executado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor os agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros –, sob o fundamento de que a executada, conquanto regulamente intimada, não se pronunciara sobre as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo e, de sua vez, diante da anuência dos exequentes quanto ao apurado, engendrara as seguintes resoluções: (i) homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado, em 12.09.2019, em R$ 2.036.357,52 (dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); (ii) consignara a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da multa cominatória após a cessação da fluência da multa e consolidação em obrigação pecuniária; (iii) fixara que o valor das astreintes deve ser atualizado monetariamente desde a data da sua fixação e acrescido de juros de mora, a partir da intimação da executada na execução; (iv) oportunizara o pagamento do débito pelo o agravante antes do prosseguimento dos atos expropriatórios; e, alfim, (v) determinara a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que informe as pendências que estão obstruindo a transferência dos imóveis para o os nomes dos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse. Objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do inconformismo, a cassação ou a reforma do provimento guerreado, acolhendo-se os pedidos que formulara para que seja: (i) reconhecido que se insurgira contra os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial; (ii) declarado que a questão relativa aos juros de mora encontra-se preclusa, pois objeto de resolução nos autos de Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000; (iii) afirmada a má-fé e o abuso de direito de demandar por parte dos ora agravados, tendo em vista que o valor correspondente à multa encontra-se depositado nos autos e que inexiste óbice à transferência dos imóveis, pois os ora agravados se omitem de providenciarem a transferência de titularidade dos imóveis para seus nomes; e (iv) condenado os ora agravados à repetição do valor correspondente à multa cominatória, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil. Alinhadas essas ressalvas, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão agravada, que, reputando que a ora agravante não se insurgira contra os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, homologara as contas elaboradas, fixando que o valor do crédito executado, em 12.09.2019, perfaz a quantia de R$ 2.036.357,52 (dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que, designado leilão para alienação do imóvel penhorado[2], postulara o agravante que os autos fossem enviados à contadoria judicial para aferição se o valor do crédito executado individualizado pelos ora agravados afigurava-se escorreito[3]. O juízo, acolhendo esse pedido, encaminhara os autos ao órgão de assistência contábil[4], que, de sua vez, apontara que o valor do débito exequendo perfazia a quantia de R$ 819.121,71 (oitocentos e dezenove mil, cento e vinte e um reais e setenta e um centavos)[5]. Diante do apurado, o agravante postulara que fosse autorizado o depósito da integralidade do montante individualizado pelo contador judicial e a suspensão do leilão designado[6], o que fora deferido pelo juízo do cumprimento de sentença[7]. O agravante realizara o depósito[8] e fora determinada a suspensão da hasta pública. Ocorre, contudo, que os agravados insurgiram-se contra as contas elaboradas pelo contador judicial, assinalando que considerara o valor devido a apenas um dos exequentes[9], razão pela qual o juízo determinara que fossem refeitos os cálculos[10]. A contadoria, de sua vez, suscitara dúvidas acerca das contas, notadamente sobre o valor da multa a ser considerando, o período de incidência e os encargos moratórios[11]. O juízo, então, proferida decisão fixando a fórmula de apuração do crédito executado, nos seguintes termos[12], in verbis: “Nos termos do julgamento do acórdão em que se deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id 35503580 - Pág. 12/16) e dos embargos de declaração (Id 35503580, p. 22), a multa fora limitada ao patamar de R$50.000,00, para cada agravante, até o dia 07/11/2007 (quantia fixa). A partir do dia 08/11/2007, a multa passou a ser de R$100,00 por dia de inadimplemento da obrigação, também para cada agravante. Conforme o título executivo (Id 35503519), a multa de R$100,00 por dia, deve incidir até o cancelamento da hipoteca e “outorga das escrituras definitivas de venda e compra”. Com efeito, o acórdão (Id 35503580) não alterou este ponto do julgado, pois a fundamentação se ateve unicamente ao da quantum multa imposta e não ao termo final. Dessa maneira, o termo final para incidência da multa é a data de baixa da hipoteca e outorga das escrituras definitivas aos exequentes, de acordo com a data indicada na certidão de ônus reais de cada imóvel e não a data de publicação da sentença em que se confirmou a baixa do gravame, como o executado pretende fazer crer. Por sua vez, os encargos moratórios das astreintes, no caso vertente, correspondem à correção monetária astreintes e juros de mora, conforme majoritária jurisprudência dessa Corte de Justiça. Decerto, a incidência dessas verbas se justifica, pois, uma vez definido o valor, a multa se transforma em obrigação de pagar quantia certa, sobre a qual, pela regra da escala móvel, prevista nos artigos 316 e 406 do CC, incidem naturalmente correção monetária e juros de mora. Afastar a incidência de tais institutos equivaleria a admitir como justa a exigibilidade isolada do valor nominal de obrigação de pagar quantia certa, ignorando os efeitos deletérios do tempo sobre a moeda e a relutância do executado quanto ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. (...) Já os honorários advocatícios da execução de sentença foram fixados em parcela única no valor de R$10.000,00 conforme se depreende do Id 35502570 - Pág. 1, portanto não há que se adentrar na discussão se as integram ou não a base de cálculo dos honorários. Esse valor deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento. Outrossim, os juros de mora, em regra, devem incidir a partir da data de constituição em mora do devedor. Todavia, considerando que se trata de direito patrimonial disponível e que os exequentes indicaram como termo inicial dos juros de mora data mais favorável ao devedor, qual seja, o dia subsequente ao cumprimento da obrigação (12/04/2011), essa é a data que deve ser utilizada pela Contadoria como termo inicial para incidência dos juros. Pelo mesmo raciocínio, como os exequentes deixaram de pleitear os juros de mora em relação aos exequentes Marcus Edrisse Pessoa Pinheiro e Cláudio Vicente Zanon, presume-se que renunciaram a essa quantia. Superadas essas questões, a fim de facilitar a compreensão dos parâmetros de cálculo dos débitos pela Contadoria, seguem as seguintes respostas em relação a cada um dos exequentes: 1. Alessandro Paolo (Apt. 407 - Matrícula no 56031), Gidália de Santana (Apt. 504 - Matrícula no 56036) e Maria Helena Jardim (Apt. 607 – Matrícula no 56047)Multa fixa de R$50.000,00, com correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir de 07/11/2007 até a data da realização dos cálculos pela Contadoria e juros de mora de 1% ao mês a partir de 12/04/2011 até a realização dos cálculos pela Contadoria. Multa de R$100,00, por dia, a partir de 08/11/2007 até 11/04/2011 (data do cancelamento da hipoteca – Id 43835724), acrescida de correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos e juros de mora, de 1% ao mês, a partir de 12/04/2011 até a realização dos cálculos pela Contadoria. 2. Marcos Edrisse (Apt. 507 – Matrícula no 56039) e Cláudio Vicente Zanon (Apt. 408 – Matrícula no 56032) Multa fixa de R$50.000,00, corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos pela Contadoria. Multa de R$100,00 por dia, a partir de 08/11/2007 até a data do cálculo a ser realizado pela Contadoria, diante do não cumprimento da obrigação de adjudicação do bem até a presente data, corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos pela Contadoria. No que respeita ao pedido do executado de repetição dobrada do indébito pela cobrança indevida com base no art. 940 do Código Civil, a medida não se aplica à espécie. O remédio adequado contra a cobrança a maior na fase executiva seria a alegação de excesso de execução, a qual, se acolhida, geraria a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige para além da cobrança excessiva, a prova da má-fé do cobrador (súmula 159, STF) e a prova do pagamento, o que não restou demonstrado nos autos. A par disso, a multa cominatória fora reduzida, de ofício, pelo juízo após o pedido de execução de sentença, não se tratando de cobrança excessiva. Por fim, os valores deverão ser corrigidos até a data do depósito nos autos, conforme id 43187306, e eventual saldo remanescente deverá ser atualizado até a data dos cálculos. Ante o exposto, fixo como parâmetros a serem utilizados pela Contadoria os descritos na decisão acima. Ainda, diga o exequente sobre o pedido de outorga das escrituras públicas dos imóveis sob matrícula no 56039 e 56032 aos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse, sob pena de se tomarem as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, nos termos do art. 536, do CPC, com o escopo de evitar a perpetuação da incidência da multa cominatória. Remetam-se os autos à Contadoria. Após o retorno dos autos, intimem-se as partes desta decisão e dos cálculos.” Deve ser registrado que aludida decisão fora editada em 9 de setembro de 2019 e já no dia 12 seguinte a contadoria colacionara[13] planilha de cálculo individualizado o valor do crédito executado em R$ 2.036.357,52 (dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). No mesmo dia 12 de setembro de 2019, as partes foram intimadas a manifestarem-se sobre o apurado pelo órgão de assistência contábil[14], havendo o ora agravante aviado embargos de declaração[15] insurgindo-se contra os parâmetros fixados pelo juízo para apuração do valor do crédito executado e os cálculos confeccionados pelo contador judicial. Outrossim, o agravante aviara em face do decisório trasladado o agravo de instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000, distribuído à relatoria eventual da eminente Desembargadora Simone Lucindo. Os agravados, de sua vez, apontaram equívocos às contas elaboradas pelo órgão auxiliar do juízo, no concernente à incidência de juros de mora e atualização monetária[16]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[17], datada de 16 de outubro de 2019, que, sob o fundamento de que o executado, conquanto regulamente intimad,não se pronunciara sobre as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado, em 12.09.2019, no importe já indicado -m R$ 2.036.357,52 (dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Confira-se: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA em face de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Na decisão de ID 44211589, restou consignado que os valores em execução devem ser corrigidos até a data do depósito nos autos, conforme ID 43187306, e eventual saldo remanescente deverá ser atualizado até a data dos cálculos. Foi, ainda, provocada a manifestação do executado acerca do pedido de outorga das escrituras públicas dos imóveis sobmatrícula no 56039 e 56032 aos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse, sob pena de se tomarem as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, nos termos do art. 536, do CPC, com o escopo de evitar a perpetuação da incidência da multa cominatória, bem como determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Apresentou a Contadoria memória de cálculo no valor de R$ 2.036.357,52 (ID 44587186). As partes foram intimadas a se pronunciarem (ID 45274656). Houve manifestação do exequente, dizendo que concorda com os cálculos da Contadoria, mas requer a adequação da decisão de ID 44211589 para consignar a possibilidade de incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o valor da multa após o trânsito em julgado (ID 45460085). Não houve pronunciamento da executada acerca dos cálculos da Contadoria (ID 46980603). É a síntese. Decido. Não havendo divergência entre as partes acerca da memória de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial, a sua homologação é medida que se impõe, sendo devida a quantia de R$ 2.036.357,52 (ID 44587186), posicionada no dia 12/09/2019. Em relação ao pedido de adequação da decisão de ID 44211589 para consignar a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da multa, mister se faz consignar que a incidência das tais parcelas acessórias somente se opera após a cessação da fluência da multa, com a sua consolidação em obrigação pecuniária. O valor das astreintes deve ser monetariamente corrigido desde a data em que fixado e, a partir da intimação da execução respectiva, acrescido de juros legais moratórios como ocorre, em geral, com qualquer pagamento em dinheiro. (...) A par de tais considerações, observo que a parte executada se predispôs a efetuar o pagamento do débito, havendo, assim a necessidade de oportunizar o pagamento do débito pela executada antes do prosseguimento dos atos expropriatórios. Assim sendo, defino como devida a quantia de R$ 2.036.357,52 (ID 44587186),posicionada no dia 12/09/2019,e faculto o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento do débito, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios. Oficie-se, ademais, ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, solicitando esclarecimentos acerca de eventuais pendências que estejam obstruindo a transferência dos imóveis matrículas no56039 e 56032para o nome dos exequente Cláudio Zanon e Marcus Edrisse. Intimem-se.” Deve ser registrado, ainda, que, no dia 06 de novembro de 2016, fora deferida liminar no bojo do agravo de instrumento manejado em face da decisão precedente – processo no 0723182-41.2019.8.07.0000 , assentando a impossibilidade de incidir juros de mora sobre as astreintes, como se infere da decisão abaixo trasladada[18], da lavrada da eminente Des. Simone Lucindo, in verbis: “Compulsando os autos de origem, notadamente a petição que ensejou a decisão agravada (ID 43526705), convém registrar que a tese relativa ao não cabimento das astreintes sob a assertiva de que os agravados poderiam obter, por ato próprio, a transferência de domínio dos imóveis objetos da lide, não foi objeto da decisão agravada. Igualmente, a alegação subsidiária acerca do termo final da multa, no sentido de que seria 04 de março de 2011, data da expedição de Ofício ao Cartório de Registros Imobiliários competente para transferência de domínio dos imóveis em favor do exequentes (folhas 932/Id 35503828), não foi submetida ao juízo de origem por meio da referida petição de ID 43526705. O que se constata é que esses temas somente foram abordados pelo agravante por ocasião dos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada (ID 45451347), o que, acertadamente, motivou a rejeição dos aclaratórios, sem qualquer consideração sobre tais matérias (ID 45640282). Por conseguinte, inviável a análise em sede recursal de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (...) Destarte, o conhecimento do presente recurso está restrito às questões efetivamente examinadas e decididas pelo magistrado de primeiro grau. Alinhadas essas considerações, passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. As astreintes em questão decorrem do acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que manteve a decisão de primeiro grau de redução da multa, mas que, por outro lado, fixou multa diária em continuidade. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. NOVA FIXAÇÃO EM CONTINUIDADE. I- A multa diária deve observar o princípio da razoabilidade, motivo pelo qual pode ser reduzida quando se revelar excessiva, nos termos do art. 461, §6o do CPC. II- Cabível em grau recursal, de ofício, fixar multa diária em continuidade, porquanto a obrigação ainda não foi adimplida. III- Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 290502, 20070020107158AGI, Relator: NATANAEL CAETANO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 13/12/2007. Pág.: 71) Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do v. acórdão: (...) Assim, acompanho in totum o douto voto da eminente 1.a Vogal, ao manter a multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) até o dia de hoje, mas, a partir de oito deste mês de novembro de 2007, pagará a multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia até o levantamento da hipoteca, isso com base no § 1o do art. 461 do Código de Processo Civil. Em seguida, o aresto foi assim complementado: ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. I - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e retificar o dispositivo do acórdão, devendo nele constar: "com fundamento no § 6o do art. 461, fixo a multa diária a vigorar a partir desse julgamento, no valor diário correspondente a R$ 100,00 (cem reais), para cada agravante, em relação à obrigação de fazer o cancelamento da hipoteca.’ (Acórdão 299807, 20070020107158AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2008, publicado no DJE: 7/4/2008. Pág.: 36) Em relação aos imóveis dos agravados Alessandro Paolo, Gidália de Santana e Maria Helena Jardim, o cancelamento da hipoteca somente se deu em 11/04/2011 (data do termo final da multa diária em continuidade (R$100,00) que teve início em 08/11/2007, conforme Acórdão 290502). Ocorre que a obrigação de fazer ainda não foi adimplida em relação aos agravados Marcus Edrisse e Cláudio Zanon, haja vista a existência de outros gravames ainda não baixados. Portanto, quanto ao termo final da multa diária em continuidade, razão não assiste ao agravante Por outro lado, no que tange à incidência, sobre as astreintes, das penalidades do artigo 523, § 1a do Codex, sua irresignação encontra amparo, porquanto os juros de mora, assim como a multa cominatória, funcionam como sanções pelo adiamento culposo no pagamento de quantia certa. Logo, aceitar a incidência dos juros moratórios sobre a aludida multa seria admitir a existência de verdadeira “mora da mora”. Desse modo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte, firmou o entendimento segundo o qual a incidência de juros sobre a multa cominatória configura bis in idem. Confiram-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo. (STJ - REsp: 1327199 RJ 2011/0281040-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC REJEITADA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DEPÓSITO TEMPESTIVO. EXCLUSÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. A correção monetária é viável, pois tem a mera finalidade de preservar o valor da moeda da corrosão inflacionária. 2. Consoante entendimento do STJ, o termo inicial de incidência de correção monetária das astreintes é a data do arbitramento. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1125368, 07087834120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCIPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA TERMINATIVA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Há nos autos documento comprobatório da intimação pessoal da ré para o cumprimento da obrigação. Ademais, ficou consignado na sentença proferida em audiência de instrução e julgamento que a tutela antecipada não havia sido cumprida de maneira satisfatória, gerando, dessa forma, a condenação ao pagamento das astreintes. 3. Não incidem sobre os valores correspondentes à multa diária, juros moratórios, tampouco a multa prevista no art. 475-J, do CPC/73 (art. 523, §1o, do novo CPC), tendo em vista que aquela já representa uma penalidade decorrente da demora no cumprimento da obrigação. 4. Recurso parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1029934, 20170710002097APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 14/7/2017. Pág.: 691/694, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA DOS OBRIGADOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DO IMPORTE CORRELATO. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A astreinte, instituto originário do direito francês, consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 2. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória - juros sobre multa. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1076716, 07134951120178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Todavia, convém pontuar que é viável a incidência, sobre as astreintes, de correção monetária, eis que sua finalidade é a mera recomposição do valor da moeda. Desse modo, o termo inicial deve ser a data do arbitramento. Destarte, revendo posição anteriormente adotada e curvando-me ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia 1a Turma Cível, entendo que assiste razão à parte agravante quanto ao alegado desacerto da decisão recorrida atinente à inclusão dos juros de mora no montante relativo às astreintes. Por fim, quanto ao alegado direito à repetição de indébito, não lhe assiste razão. Consoante bem anotado pelo juízo a quo, a via eleita não se revela adequada para discussão de eventual excesso de execução, além de ausentes os requisitos previstos no art. 940 do CC. Assim, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso no que concerne à impossibilidade de incidir juros de mora sobre as astreintes, cabível, nesse juízo de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo vindicado. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se.” Historiado o itinerário procedimental do cumprimento de sentença afere-se que a decisão guerreada merece reparos, porquanto afigura-se prematura. Com efeito, a própria ordem procedimental empreendida ao cumprimento de sentença restara subvertida, pois, diante do aviamento do agravo no qual editada a decisão por derradeiro transcrita, o juiz da execução deveria ter aguardado que a decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado restasse acobertada pela preclusão para que determinasse o envio dos autos à contadoria judicial. É que, conforme pontuado, os critérios estabelecidos para a elaboração do débito exequendo encontram-se ainda pendentes de análise, fazendo o objeto do agravo de instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000 e foram parcialmente alterados, em sede de antecipação de tutela. Desse modo, razão assiste ao agravante ao afirmar que insurgira-se tanto contra a decisão que fixara os parâmetros dos cálculos do débito exequendo, quanto dos próprios cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil. Deflui do aduzido, então, que não se afigurara escorreita, ao menos por ora, a homologação das contas elaboradas pela contadoria judicial. Ora, antes de a decisão que fixara os parâmetros dos cálculos do débito exequendo restar acobertada pela preclusão, não se afigura possível a homologação do valor apurado pelo contador do juízo. Com efeito, é inexorável que ao agravante, enquanto devedor, assiste o direito de se insurgir quanto a eventuais excessos no processo de execução, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução de, antes de se aguardar a resolução definitiva acerca da fórmula de apuração do débito exequendo, homologar as planilhas de cálculos elaboradas pelo órgão de assistência contábil, pois esse encaminhamento macula a ordem procedimental, implicando, inclusive, desconsideração para o que já fora e vier a ser decidido no agravo precedentemente interposto em face justamente dos critérios de apuração da obrigação remanescente. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito invocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente porque os critérios de apuração do crédito exequendo ainda encontram-se pendentes de definição, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa que também vigoram, ainda que de modo diferido, no processo de cumprimento de sentença. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação ao agravante, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13164198 - Pág. 18 (fl. 35). [2] - ID Num. 39263646 - Pág. 1 (fl. 1722) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [3] - ID Num. Num. 42791256 - Pág. 1/3 (fls. 1978/1980) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [4] - ID Num. 42860734 - Pág. 1 (fls. 1999) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [5] - ID Num. 42975516 – Pág. 1/7 (fls. 2007/2013) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [6] - ID Num. 43128910 – Pág. 1 (fl. 2046) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [7] - ID Num. 43138968 - Pág. 1 (fl. 2047) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [8] - ID Num. 43187306 - Pág. 1 (fl. 2051) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [9] - ID Num. 43203634 – Pág. 1/2 (fls. 2053/2054) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [10] - ID Num. 43246618 - Pág. 1/2 (fls. 2056/2057) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [11] - ID Num. 43422032 - Pág. 1 (fl. 2067) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [12] - ID Num. 44211589 - Pág. 1/3 (fls. 2168/2171) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [13] - ID Num. 44587131 - Pág. 1 (fls. 2173/2187) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [14] - ID Num. 44605764 - Pág. 1 (fl. 2188) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [15] - ID Num. 45451307 - Pág. 1/14 (fls. 2200/2213) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [16] - ID Num. 45460085 – Pág. 1/5 (fls. 2235/2239) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [17] - ID Num. 47098514 - Pág. 1/2 (fls. 2280/2281) – cumprimento de sentença no 0010813-78 [18] - Consulta ao AGI no 0723182-41 no sítio eletrônico do PJE.